Tribunal: STF
Processo: ARE 1545182
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Emissão de certidão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP). Exigência da Lei nº 8.213, de 1991. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Extração de certidão. Exercício de direito. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, em que se concedeu mandado de segurança impetrado por ex-policial militar, determinando-se a expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), necessário à instrução de pedido de aposentadoria especial junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei nº 8.213, de 1991.



    2. O fato relevante. Na petição inicial, o pedido é para “que seja determinada à mesma [autoridade coatora] a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP”. Do acórdão recorrido, consta que “o impetrante pretende aposentação pelo RGPS da Lei Federal n. 8.213/91, motivo pelo qual é irrelevante a alegação de que esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo (RPPM)”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que, “com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2021, cada ente público passou a ter competência para estabelecer regras para contagem de tempo de atividades exercidas em condição insalubre ou perigosa para fins de aposentadoria, porém, o período anterior à vigência da emenda deveria seguir as regras dispostas na Súmula Vinculante nº 33, conforme decido pelo pretório Excelso no julgamento do RE 1.014.286, com Repercussão Geral reconhecida, Tema 942”, e que “o autor foi servidor público militar e como tal possui regras próprias para concessão de aposentadoria, razão pela qual a contagem de tempo na forma acima descrita não lhe é aplicável, posto serem dedicadas aos servidores civis”. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação pelos seguintes fundamentos: “O impetrante pretende aposentação pelo RGPS da Lei Federal n. 8.213/91, motivo pelo qual é irrelevante a alegação de que esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo (RPPM). Em relação à aposentadoria especial, assim dispõem os arts. 57 e 58 da referida lei: (...) Verifica-se que há expressa exigência legal de apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para fins de concessão da aposentadoria especial da Lei Federal n. 8.213/91. Ademais, é certo que o direito à obtenção de certidões é consagrado constitucionalmente”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Estado pode ser compelido a fornecer PPP a ex-servidor militar estadual que pretende utilizar o documento no RGPS; e (ii) verificar se tal exigência afronta o regime previdenciário próprio dos militares, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. A análise da questão demandaria o exame aprofundado da Lei nº 8.213, de 1991, o que caracteriza matéria infraconstitucional e do conjunto de fatos e provas, portanto, inviabiliza o recurso extraordinário em face do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.



    6. Ademais, o direito à obtenção de certidões, está assegurado pelo art. 5º, inc. XXXIV, al. “b”, da CRFB, não havendo distinção entre civis e militares quanto ao exercício desse direito para fins de defesa de interesses pessoais.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A análise da necessidade de emissão de Certidão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para ex-servidor público militar que busca aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) demanda o exame de legislação infraconstitucional, sendo incabível o recurso extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição. O direito à obtenção de certidões está assegurado pelo art. 5º, inc. XXXIV, al. “b”, da CRFB, não havendo distinção entre civis e militares quanto ao exercício desse direito para fins de defesa de interesses pessoais."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXIV, al. "b"; 40, §§ 4º-C e 10; 42, § 1º; e 142, § 3º, inc. X; Lei nº 8.213, de 1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.459.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023; ARE nº 1.449.663-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; RE nº 1.538.458/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 14/03/2025, p. 17/03/2025; ARE nº 1.504.544/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 05/08/2024, p. 06/08/2024; RE nº 472.489-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/04/2008, p. 29/08/2008; e RE nº 167.118-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/04/2010, p. 28/05/2010.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao período em que trabalhou na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Possibilidade. Documento exigido para fins de contagem do tempo para a aposentadoria especial do RGPS (Lei Federal n. 8.213/91). Direito/obrigação que não se restringe a empregados de empresas privadas. Violação a direito líquido e certo configurado. Direito e a obter certidões (art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal). Sentença denegatória reformada. Recurso provido.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXIII e XXXIV, 18 “caput”, 24, inc. XII e §§ 1º, 2º e 3º, 25 “caput”, 40, §§ 4º-C e 10, 42, § 1º, 102, § 2º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “o v. Acórdão recorrido acolheu a pretensão da parte autora (ora recorrida), para determinar ao Estado a emissão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) relativamente ao tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São, com base nas normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, mais precisamente na forma da Lei n. 8.213/1991. (...) Não obstante, os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Como corolário, igualmente não incidem sobre a esfera jurídico-previdenciária dos militares as decisões proferidas pelo STF no Tema 942 de RG e na SV n. 33, uma vez que fundadas na última norma constitucional mencionada” (e-doc. 14 p. 9). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    5. O agravante afirma que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em necessidade de análise de matéria infraconstitucional, afastando-se qualquer alegação de óbice das Súmulas 279, 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 19, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Aparecido Antunes em face da r. sentença denegatória de fls. 66/69 dos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Pessoal da Seção de Direitos Por Tempo de Serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, voltado a compelir a autoridade impetrada a fornecer-lhe o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP referente ao período em que laborou como policial militar (05/11/1984 a 27/12/1996).



    (...)



    Em suas razões de fls. 74/94, o apelante esclarece que sua pretensão se volta unicamente à expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao período em que trabalhou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e não à concessão de aposentadoria especial pelo regime próprio militar. Colaciona julgados. Requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida nos limites do pedido deduzido na inicial.



    (...)



    Da leitura da petição inicial, verifica-se que se trata de mandado de segurança impetrado por ex-servidor público estadual, que alega ter laborado perante a Polícia Militar do Estado de São Paulo de 05/11/1984 a 27/12/1996. Sustenta que o tempo de serviço policial, aliado aos demais períodos de contribuição que possui, viabiliza a solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão, junto ao INSS, com fundamento no artigo 58, §§ 1º e 2° da Lei n° 8.213/91. Para formalizar o requerimento, assevera necessitar do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, o qual não foi emitido pela autoridade impetrada.



    O impetrante pretende aposentação pelo RGPS da Lei Federal n. 8.213/91, motivo pelo qual é irrelevante a alegação de que esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo (RPPM). 



    Em relação à aposentadoria especial, assim dispõem os arts. 57 e 58 da referida lei:



    (...)



    Verifica-se que há expressa exigência legal de apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para fins de concessão da aposentadoria especial da Lei Federal n. 8.213/91. 



    Ademais, é certo que o direito à obtenção de certidões é consagrado constitucionalmente. 



    Com efeito, dispõe o art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 



    A Constituição Estadual também prevê que: prevê que: A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária (art. 114).



    (...)



    Assim, considerando que a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para fins de concessão da aposentadoria especial da Lei Federal n. 8.213/91 é dever da Administração Pública, a r. sentença deve ser reformada. 



    À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do impetrante, revertendo-se a r. sentença para CONDECER A ORDEM, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 9, p. 2-9; grifos nossos).



    8. Assim, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.213, de 1991, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.459.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.449.663-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, em casos que trataram da emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.538.458/SP, j. 14/03/2025, p. 17/03/2025; e no ARE nº 1.504.544/SP, j. 05/08/2024, p. 06/08/2024.



    10. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações”. Nesse sentido:



    “DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CERTIDÃO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RECUSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS - PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL - EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO "DEFENSOR DO POVO" (CF, ART, 129, II) - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações. - A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado de segurança ou a própria ação civil pública. - O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão em repartições públicas. Doutrina. Precedentes.”



    (RE nº 472.489-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/04/2008, p. 29/08/2008, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO À CERTIDÃO (ART. 5º, XXXIV, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO). SUPOSTA PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. (...) A existência de interesse legítimo basta para autorizar o fornecimento de certidão pelo Poder Público. Precedente: RE 472.489-AgR, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma. Agravo regimental improvido.” 



    (RE nº 167.118-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/04/2010, p. 28/05/2010, grifos nossos).



    10.1. Assim, o fato do acórdão recorrido ter se amparado, especialmente, no art. 5º, inc. XXXIV, al. “b”, da CRFB, para decidir que é direito do agravado obter a certidão referente ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator